Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712427-29.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTE LIMA MACIEL APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA GORETTE LIMA MACIEL (apelante/embargante/executada) contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória ajuizada por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA (apelado/embargado/exequente), rejeitou os embargos à execução e declarou a constituição de pleno direito do título executivo judicial dos cheques. Em suas razões (ID 51688074), sustenta a apelante: 1) há comprovação de que a exequente obteve ilicitamente o cheque ao adulterá-lo; 2) a cártula precisa ser submetida a perícia para análise da veracidade das informações; e 3) a exequente não tomou as cautelas necessárias para verificar a efetiva entrega ou conclusão do negócio jurídico subjacente ao título. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido e não constituir o título judicial da cártula. Preparo recolhido (ID 51688089). Contrarrazões apresentadas (ID 51688093). Manifestação superveniente da apelada de acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes para pagamento do débito de maneira parcelada (IDs 52618215/52618216). Intimada a se manifestar, a apelante quedou inerte (ID 53675821). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 20/10/2023, foi juntado acordo extrajudicial em que as partes firmaram as condições para pagamento por parte da devedora à credora (ID 52618216). Intimada, a apelante não manifestou oposição aos termos apresentados. Nos termos dos arts. 485, IV, e 932, III, do CPC, EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito e JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO interposta por MARIA GORETTE LIMA MACIEL. De acordo com o disposto nos arts. 86 e 90, § 2o, do CPC, e em observância ao princípio da causalidade, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença (10% sobre o valor da condenação) serão rateados em partes iguais. Publique-se e intimem-se. Após a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator